Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RPV. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI LOCAL No 6.618/2020. DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO EGRÉGIO CONSELHO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 1169 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no curso do REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1169), bem como o limite aplicável para a expedição de RPV.
2. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio da via difusa (poder-dever conferido a todo e qualquer Magistrado) ou concentrado (competência exclusiva deferida à Corte Constitucional, e, no âmbito local, ao Egrégio Conselho Especial deste Tribunal).
3. No caso, é inaplicável o valor de 20 (vinte) salários mínimos pra a expedição de RPV que foi fixado pela Lei local no 6.618/2020. 3.1. A proposta de iniciativa legislativa, nesse caso, foi do Poder Legislativo. No entanto, por se tratar de tema relativo à órbita das finanças públicas, essa temática deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, o que revela a inconstitucionalidade formal da aludida lei.
4. A questão já foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei local no 5.475/2015 ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8. 4.1. Por essa razão a Lei local no 6.618/2020 pode ter sua aplicação afastada de modo incidental sem que a questão seja objeto de nova deliberação pelo Egrégio Conselho Especial, nos moldes do art. 949, parágrafo único, do CPC.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o tema no 1169 aos recursos repetitivos para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. No presente caso não é objeto de deliberação a questão relativa à necessidade de liquidação, o que afasta a possível suspensão do curso do processo de origem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.